Tribunal: TJBA
Processo: 8023896-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023896-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO BUSCA VIDA Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER AGRAVADO: SILVANA MARA DE CASTRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIROS. POSSE SEM REGISTRO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTES SEM DOMÍNIO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial para inclusão de terceiros adquirentes de subglebas no polo passivo da ação de obrigação de fazer, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O pedido principal na origem consiste na constituição formal de subcondomínio, obrigação que teria sido assumida pela parte agravada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o agravante. A decisão agravada baseou-se na suposta existência de interesse jurídico dos adquirentes das subglebas ainda não formalmente registradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de inclusão de terceiros adquirentes, sem registro imobiliário, no polo passivo da demanda de obrigação de fazer relativa à constituição de subcondomínio, sob a alegação de possível litisconsórcio necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 114 do CPC dispõe que há litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica ou disposição legal, a decisão deva ser uniforme em relação a todos os litisconsortes. Tal hipótese exige que a decisão a ser proferida influencie diretamente a esfera jurídica dos terceiros cuja inclusão se pretende. A mera posse ou ocupação fática da área por terceiros não detentores do domínio formal, tampouco signatários do acordo que deu origem à obrigação de fazer, não configura interesse jurídico direto e necessário à lide, especialmente à luz do art. 1.245 do Código Civil, que condiciona a transmissão da propriedade à inscrição do título no Registro de Imóveis. A obrigação discutida decorre de compromisso assumido exclusivamente pela parte agravada, na qualidade de proprietária registral do imóvel, não sendo os supostos adquirentes titulares de direitos ou deveres contratuais perante o agravante. A exigência de inclusão de litisconsortes sem legitimidade passiva configura excesso formal que compromete o acesso à jurisdição e submete a parte autora a litígios desnecessários, em contrariedade aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de inclusão de terceiros adquirentes no polo passivo da demanda originária, determinando o regular prosseguimento do feito apenas em face da parte agravada. Tese de julgamento: “1. A constituição de subcondomínio pode ser exigida diretamente do proprietário registral do imóvel, signatário do acordo que originou a obrigação de fazer, sem necessidade de inclusão de adquirentes que não possuem domínio formal ou vínculo contratual com a parte autora.” “2. A mera posse ou ocupação fática por terceiros, desacompanhada de registro no cartório de imóveis, não configura interesse jurídico apto a justificar o litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 485, IV; CC/2002, art. 1.245. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8023896-47.2025.8.05.0000, de Camaçari, em que são partes, como Agravante, CONDOMÍNIO BUSCA VIDA, e, como Agravada, SILVANA MARA DE CASTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01